Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703513-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA APELADO: JULIANA RODRIGUES FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória proposta por JULIANA RODRIGUES FONSECA em desfavor de CARLOS ROBERTO DE SOUZA objetivando a cobrança de dívida oriunda de quatro cheques. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, a fim de determinar a inclusão de Sônia Evalda Monte Palma Sousa no polo passivo da lide em virtude de litisconsórcio necessário. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere ao pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 17:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador